Tribunal: TJMT
Processo: 47838-26.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
21/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642691-3 / 2020
Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80478388420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80478388420188110001
Requerente: JOSE PEREIRA MOREIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOSE PEREIRA MOREIRA
Conta Judicial 3100115341575
Valor: R$ 7.228,94 (sete mil e duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)
Autorizado: INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 039.660.901-55
Data de Emissão: 18/09/2020
Titular Conta INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES
CPF/CNPJ Titular Conta 039.660.901-55
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 584630 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Aguardando Elaboração de Relatório para Autorização
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1071087726 1/1